Tribunal: CARF
Processo: 10980.003577/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
o artigo 106, II, c do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003577/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.831 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
GRANATO & BOLSON ADM E PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
o artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de
norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações
pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou
decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003577/2009-87
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003577/2009-87

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de n. 1044.807
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre –RS, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente mantendo o lançamento de
multa por atraso na entrega de declaração de informações sobre atividades imobiliárias – Dimob.
2.
Para melhor entender a contenda, transcrevo o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Trata-se de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega de
declaração de informações sobre atividades imobiliárias – Dimob.
A interessada alega que (a) foi exigida a multa no valor de R$65.000,00, devido
aos 13 meses de atraso na entrega da DIMOB; (b) entrega da DIMOB é fruto de
investimentos feitos na compra de garagens para locação na em Curitiba,
Paraná, de maneira que o valor total do investimento foi de R$ 312.119,27; (c) o
seu rendimento bruto é de R$76.736,67, com a apuração através do lucro
presumido, o lucro seria de R$24.555,73. Por conseguinte, se considerado o
valor de imposto pago de R$6.902,96, o valor da multa aplicada corresponde a
mais de 941% do valor do imposto pago e a quase 265% do valor do lucro da
Impugnante e a mais de 1/5 de seu ativo; a sua manutenção culminaria na
extinção das suas atividades financeiras; (d) aplicar a mesma multa de
R$5.000,00 ao mês-calendário para as empresas com baixo lucro ou que estão
recuperando investimentos ou que ainda são de porte menor e para as empresas
detentoras de grandes patrimônios privados e que apresentam declarações em
valores muito superiores ao da Impugnante é flagrantemente atentatório à
capacidade contributiva; (e) nas leis aplicáveis à entrega da Declaração de
Operações Imobiliárias — DOI, verifica-se que o atraso na sua entrega possui
uma penalidade muito mais branda do que a para o atraso na entrega da
DIMOB; (f) entrega da DIMOB é uma obrigação acessória que foi cumprida
fora do prazo legal, por falta irrelevante, e não por uma tentativa de se burlar o
fisco; (g) a situação torna-se ainda mais grave se considerado o fato de que a
penalidade ora exigida da Impugnante sobrepõe-se ao valor do próprio
rendimento da Impugnante; se mantida a penalidade ora imposta, as sua
atividades estarão seriamente comprometidas, visto que não haverá condições
da multa ser paga sem que haja a extinção de suas atividades financeiras, o que
demonstraria por si só o caráter excessivo da multa imposta e um desvio de sua
finalidade; (h) este valor, se consideradas as particularidades da Impugnante,
afronta também os princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade
c da proporcionalidade que regem todo o sistema tributário nacional; (i) o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 551 e da ADIMC n°
1075/DF, estendeu o principio do não confisco também às multas. Requereu a
desconstituição integral da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003577/2009-87

3.
Avaliando os argumentos apresentados, a turma julgadora entendeu, em
suma, que:
a) Não houve discordância quanto à questão de fato, ou seja, que a DIMOB foi
entregue com 13 meses de atraso e, por isso, devida a aplicação da multa
prevista no art. 57, da Medida Provisória no 2.15835/ 2001 e;
b) As alegações de que a multa imposta é excessiva, superior à prevista na entrega
em atraso da DOI, maculada por desvio de sua finalidade e atentatória aos
princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade que regem o sistema tributário nacional não tem o condão de
afastar a multa, pois foi aplicada na situação e no montante previstos na
legislação tributária. Acrescenta ainda que as alegações concernentes à
existência de inconstitucionalidades não é atribuição de Órgãos do Poder
Executivo, mas sim do Poder Judiciário ou do Legislativo;
4.
A contribuinte, inconformada interpôs Recurso Voluntário, cujas razões
transcrevo abaixo:
a) Que o acórdão recorrido adotou premissas equivocadas para não alterar o
lançamento da multa, em evidente o descompasso da decisão aos princípios
constitucionais e a legislação tributária.
b) Que a aplicação da multa fere os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco;
c) A Recorrente não se insurge contra a aplicação da multa propriamente dita,
mas sim da interpretação do Fisco de que a multa deve ser aplicada de maneira
cumulativa por mês de atraso e não por obrigação em atraso.
d) Pugna pela aplicação de apenas uma única multa no valor de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), em observância a retroatividade benigna da Lei n°
12.766/2012;
e) Que o cálculo da multa também deixou de observar os parâmetros definidos
no art. 57, I, da MP n° 2.158-35/01, ao dispor que o atraso no cumprimento
das obrigações acessórias estaria sujeito à imposição de multa à razão de R$
5.000,00 por mês-calendário, quando o correto seria “por período de apuração
omitido” e não “por mês em atraso”;
f) Cita jurisprudência do CARF para aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, a do CTN;
g) Que ao ocorrer o descumprimento de apresentar a DIMOB, obrigação de
periodicidade anual, surge a hipótese fática para aplicação da sanção, que deve
guardar compatibilidade com a natureza e aspectos da obrigação acessória. Por
isso, o atraso na entrega de formulário exigido anualmente jamais poderia ser
penalizado mês a mês, existindo incompatibilidade lógica entre o "fato
gerador" e a sanção, como consequência da regra matriz sancionatória.
h) Que existindo dúvida quanto a graduação da multa, há que se aplicar a
interpretação mais favorável ao contribuinte, nos termos do art. 112, IV do
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003577/2009-87

CTN, implicando na aplicação de uma única multa isolada de R$ 5.000 pela
obrigação em atraso. Apresenta jurisprudência do TRF-1 para corroborar o
pleito;
i) Por fim, pugna pela reforma do acórdão recorrido para que seja determinada a
redução da multa aplicada a uma única multa isolada valor de R$ 1.500,00 ou
ainda, na remota hipótese de não reconhecer a retroatividade benigna a uma
única multa no valor de R$ 5.000,00 ou alternativamente, caso este Conselho
entenda pela legalidade da multa aplicada mensalmente (por mês calendário),
requer a redução desta para a quantia de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
por mês de atraso na entrega da Dimob.

É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta as condições de admissibilidade e portanto, dele
conheço.
2.
Quanto ao mérito, verifica-se que a Recorrente reconhece o
descumprimento do prazo para entrega da DIMOB, mas requer o afastamento da multa aplicada
sob dois argumentos: (i) por ferir os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e do não confisco e, (ii) porque teria direito à retroatividade benigna nos
termos do art. 106 do CTN.
3.
Quanto à inconstitucionalidade da lei, a alegação da Recorrente não
merece acolhida. Como bem exposto no acórdão recorrido:
(...) as alegações concernentes à existência de inconstitucionalidades não podem
ser conhecidas por esta instância, por dizerem respeito ao controle repressivo de
constitucionalidade, que não é atribuição de Órgãos do Poder Executivo, mas
sim do Poder Judiciário e, excepcionalmente, do Poder Legislativo.
(...)
Não é lícito, pois, à instância administrativa decidir sobre matéria que não é de
sua alçada, afrontando a Lei Maior. Tal matéria encontra-se sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Súmula CARF n. 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária”.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003577/2009-87

4.
Ressalta-se que as Súmulas editadas por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais são de observância obrigatória nos julgamentos deste órgão.
5.
Supletoriamente, pugna a Recorrente pela aplicação do artigo 57 da
Medida Provisória n° 2.158-35/ 2001 em sua nova redação, promovida pela Lei no 12.766, de
2012, in verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido; (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)

6.
Quanto a este pedido, ressalta-se que, nos termos do art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN), “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
7.
No entanto, o artigo 106, II, “c” do CTN 1 garante ao contribuinte o direito
de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações
pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão
definitiva no processo instituído para sua cobrança.
8.
Por este motivo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para aplicar a multa prevista no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/ 2001 em
sua nova redação, promovida pela Lei no 12.766, de 2012.

(documento assinado digitalmente)

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.831 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003577/2009-87

Paula Santos de Abreu

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital